Tribunal: STF
Processo: HC 83999
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR VIOLAÇÃO AO ART. 95,
"d", DA LEI nº 8.212/91 C/C O ART. 71 DO CP. ALEGADA NULIDADE DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA, AO REMETER PARA O JUÍZO DA EXECUÇÃO  A
DEFINIÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, QUE SUBSTITUÍRAM AS
PRIVATIVAS DE LIBERDADE.
Na hipótese de apelação ampla dos réus --
sem limitação explícita quando da interposição --, compete ao
Superior Tribunal de Justiça conhecer do habeas corpus originário
impetrado contra a decisão de Corte Estadual ou Regional, ainda que
a questão jurídica veiculada no writ não tenha sido objeto de
manifestação expressa por parte do Tribunal que julgou o recurso da
defesa. Precedentes.
Cumpre ao órgão sentenciante, e não ao juízo
da execução, a individualização da reprimenda imposta, nela incluída
 a fixação das substituídas penas restritivas de direitos, nos
termos dos arts. 59 e 44, § 2º, ambos do CP e do art. 387 do CPP.
Habeas corpus concedido parcialmente para, mantidas a condenação e
 a sua conversão em pena restritiva de direitos, determinar que o
magistrado sentenciante defina as penas restritivas de direitos a
serem aplicadas de acordo com as peculiaridades do caso e com a
situação de cada co-réu.